Tribunal: STF
Processo: HC 60450
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
-HABEAS CORPUS- RÉU CONDENADO POR SENTENÇA, QUE TRANSITOU EM
JULGADO. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO, SEM QUE, NELE, SE
ARGUISSE A NULIDADE ORA INVOCADA NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL LOCAL, PARA CONHECER DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS
CORPUS. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL ESTADUAL.